Tribunal: STF
Processo: AI 764084
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. 
   TÉCNICO EM FARMÁCIA. RESPONSABILIDADE POR DROGRARIA PRÓPRIA. 
   ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO REGIONAL NÃO FUNDAMENTOU SUFICIENTEMENTE A 
   DECISÃO. ART. 93, IX. IMPROCEDÊNCIA. ART. 5º, LV. OFENSA INDIRETA OU
   REFLEXA. 
Agravo interno a que se nega provimento.